Tribunal: TCU
Processo: 003.742/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4702/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V; 39, inciso II, da Lei 8.443/92; c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 260, §§ 1o e 2o, todos do Regimento Interno; e art. 7o da Resolução 206/2007, alterado pela Resolução 237/2010, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame do ato de aposentadoria de Eliezer Leiderman, Benedito José da Silva e Djalma de Oliveira Filho; excluir, por duplicidade, o ato de Maria Alice Campos da Silva; e considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão referentes aos demais interessados identificados no item 1.1., de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 003.742/2021-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antonio Tomaz Marcondes Nassif (XXX.670.928-XX); Benedito Jose da Silva (XXX.744.307-XX); Benedito Pinto (XXX.736.627-XX); Brilhantino Pinto dos Santos (XXX.933.807-XX); Cristina Carvalho Carneiro (XXX.214.457-XX); Djalma de Oliveira Filho (XXX.744.737-XX); Eliezer Leiderman (XXX.482.257-XX); Juan Carlos Rosso Verdeal (XXX.273.407-XX); Maria Alice Campos da Silva (XXX.787.007-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.